Tribunal: TCU
Processo: 008.288/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marciano Ravanello contra o Acórdão 1448/2024  TCU  2a Câmara, que julgou recurso de reconsideração interposto contra o contra o Acórdão 4485/2020-2a Câmara, da relatoria da Ministra Ana Arraes, que julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe débito e multa, conforme indicado nos autos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marciano Ravanello contra o Acórdão 1448/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.